Tribunal: STF
Processo: ARE 1265302
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHO. PROCESSO CIVIL. FERIADO ESTADUAL. REVISÃO DE INTERPRETAÇÃO CONFERIDA A NORMA INFRACONSTITUCIONAL: INCABÍVEL O RECURSO PELA AL. D DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. d do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Superior do Trabalho:
    “AGRAVO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 13.015/2014 E DO NCPC – FERIADO ESTADUAL A decisão agravada observou os arts. 932, III e IV, ‘a’, do NCPC; e 5º, LXXVIII, da Constituição da República, razão por que é insuscetível de reforma ou reconsideração. Agravo a que se nega provimento” (fl. 1, e-doc. 47). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 55).
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. I do art. 22 da Constituição da República.
    Sustenta que o “Tribunal Superior do Trabalho julgou válido o conteúdo do art. 1º da Lei Estadual nº 18.384, de 17 de dezembro de 2014, o qual, muito embora reconheça o dia 19 de dezembro como a data magna do Estado do Paraná, a ele não entrega o efeito de feriado civil, determinado pelo art. 1º da Lei Federal nº 9.093, de 12 de setembro de 1995” (fl. 2, e-doc. 58).
    Assinala que, “se compete privativamente à União legislar sobre direito do trabalho (art. 22, I, da CF), não poderia o legislativo do Estado do Paraná aprovar a Lei Estadual nº 18.384/2014, em que a natureza da data magna do Estado – dia 19 de dezembro – é fixada como outra, que não a de feriado civil”, ao argumento de ser “da competência do Estado a aprovação da sua data magna. Mas a natureza desse dia, como feriado civil, é matéria típica trabalhista, já prevista pela Lei Federal nº 9.093/1995, de maior hierarquia; e que, portanto, restou afrontada” (fl. 3, e-doc. 58).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 282 deste Supremo Tribunal, sob o fundamento de que “o artigo 22, I, da Constituição Federal não foi objeto do debate travado no acórdão recorrido” (fl. 2, e-doc. 68).
    O agravante sustenta que “a questão federal suscitada no recurso extraordinário trancado tem a ver com a violação do art. 22, I, da CF e é extraída, sem esforço, da decisão recorrida, conforme as próprias transcrições procedidas pelo Eminente Vice-Presidente” (fl. 3, e-doc. 70). 
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Cumpre afastar o óbice da decisão agravada quanto ao prequestionamento por ter sido a matéria constitucional tratada no recurso extraordinário objeto de oportuna impugnação.
    Na espécie vertente, o Tribunal de origem assentou:
    “(...) o Sindicato reitera a tese de pagamento em dobro do trabalho no dia 19 de dezembro, por considerá-lo feriado civil, Afirma que não poderia o legislativo do Estado do Paraná aprovar a Lei Estadual n° 8.384/2014, o que afasta a natureza de feriado civil da data magna do Estado (19 de dezembro), prevista no art. 1°, II, da Lei Federal n° 9.093/1995. Afirma que a natureza do dia da data magna, como feriado civil, é matéria típica trabalhista. Argui que a interpretação dada ao disposto na Lei Estadual n° 4.658/1962, “além de ilógica, afronta o art. 5°, XXXVI, da CF/88, naquilo que veda a irretroatividade das leis” (fl. 703). Invoca os arts. 1°, II, da Lei n° 9.093/1995; 5°, XXXVI, e 22 da Constituição da República. (…)
    A questão cinge-se à interpretação de lei estadual. O Agravante entende que a Lei Estadual 4.658/1962 teria estabelecido o dia 19 de dezembro como ‘data magna’ do Estado do Paraná e, portanto, como feriado, nos termos Lei Federal n° 9.093/1995. O Eg. TRT, ao interpretar a mesma lei, consignou que a Lei Estadual n° 4.658/1962 não previa expressamente o dia 19 de dezembro como a Data Magna do Estado do Paraná, conforme determinado pelo art. 2º, inciso II, da Lei Federal n° 9.093/1995, não há falar, portanto, em feriado civil, mesmo antes da promulgação da Lei n° 8.384/2014 que a revogou. 
    O acórdão regional encontra-se consentâneo com o entendimento desta Corte, no sentido de que, quando da edição da Lei Estadual n° 4.658/1962, os Estados não tinham competência legislativa para instituir feriados civis, conforme previsão da Constituição Federal de 1946, tampouco disposição legal prevendo a instituição de ‘data magna’, que só veio a ocorrer em 1995, com a Lei Federal n° 9.903” (fls. 3-4, e-doc. 47).
    No recurso de revista, o agravante argumentou que, “Não havendo outra data definida como feriado estadual no Estado do Paraná, evidente que o dia 19 de dezembro, indicado pela lei estadual 4.658/1962, a qual permaneceu vigente até 16 de dezembro de 2014, corresponde à data magna de que trata a lei 9.093/1995. Não apenas isso. Ao consignar o entendimento de que a lei estadual 18.384/2014, que passou a disciplinar expressamente que o dia 19 de dezembro não é feriado civil, afastou qualquer controvérsia a respeito da existência ou não de feriado civil antes da referida lei, declarando expressamente que nunca se tratou a data de feriado civil, a decisão colegiada viola o art. 5º, inciso XXXVI, da CRFB (…) Além disso, na forma do art. 22, da CRFB, compete privativamente à União legislar sobre feriados, e como tal referida competência pode ser delegada a outros entes federativos, como de fato ocorreu, quando através da Lei 9.093/1995, a União delegou para os Estados a competência de declarar apenas uma data como data magna estadual, por meio de Lei. No Estado do Paraná, como única data a ser considerada feriado estadual, qual seja, 19 de dezembro, já havia sido indicada pela Lei estadual nº 4.658/1962, não houve necessidade de se promulgar nova lei para determiná-la, pois aquela permanecia plenamente vigente, tendo sido recepcionada pela Constituição de 1988 e revogada pela lei estadual 18.384/2014. Portanto, vale dizer que, sendo o dia 19 de dezembro a única data indicada por lei estadual, a qual permaneceu plenamente vigente até dezembro de 2014, é inegável que referido único dia indicado corresponde à data magna do Estado do Paraná e consoante delegação de competência da União pela Lei 9.093/1995, era a data considerada feriado estadual” (fls. 4-5, e-doc. 26).
    Nas contrarrazões do recurso de revista, o agravado ressaltou que “A lei trabalhista é clara quanto ao estabelecimento de feriados civis somente através de lei federal. Daí porque a lei Estadual de 1962 não se reveste de validade sob a ótica das relações de trabalho, já que na data de sua publicação não era dado aos Estados o estabelecimento de feriados aos trabalhadores conforme expressa disposição legal, ocorrendo verdadeiro defeito de forma por ausência de competência legislativa. Já aos Municípios foi possibilitada a criação de feriados, porém, somente religiosos (…) Apenas em 1995 é que foi permitido aos Estados o reconhecimento de uma data comemorativa a ser designada como Magna, cuja data é reconhecida como feriado civil. (…) é de se ver que o invocado feriado não se coaduna aos termos da lei 9.093/95, que reconhece como tal a data Magna do Estado fixada em Lei Estadual como tal. (…) data magna é uma data festiva. Uma data de comemoração tradicional e local, fato que não se vê nos usos e costume do Estado do Paraná, tanto que não se ouviu discussão a este respeito até a entrada em vigor da Lei Estadual 18.384/2014. (…)
    A questão de reconhecimento do dia 19 de dezembro enquanto data magna do Estado do Paraná e, consequentemente, seu enquadramento como feriado civil para fins de atingimento da Lei 9.093/95 encontrava-se, no mínimo, em verdadeiro limbo jurídico, não existindo (até a promulgação da Lei n.º 18.384/2014) qualquer regulamentação no âmbito estadual para tanto. Consoante se aduz da leitura da Constituição Federal de 1988, no inciso I do seu artigo 22, compete privativamente à União legislar sobre feriados em todos os âmbitos, cabendo a ela delegar essa competência a outros entes federativos. No exercício do seu poder de delegação, restou editada a Lei nº 9.093, em 1995, mediante a qual a União, não obstante manter para si aludida prerrogativa, delegou aos Estados e Municípios parcela de tal faculdade, dentro dos limites ali estabelecidos. Sendo assim, inequivocamente, aos Estados é reconhecido o direito de estabelecer enquanto feriado civil a data que lhe seja reconhecida como magna, mediante lei estadual, cabendo ressaltar que a eles nunca coube a criação de feriados, mas tão somente a definição do dia que venha a guardar referido título” (fls. 8-9, e-doc. 34).
    Após ter sido a matéria examinada, foi proferida decisão da qual constou análise sobre a competência legislativa para instituição de feriados. A questão constitucional objeto do recurso extraordinário foi enfrentada no acórdão recorrido.
    A superação desse fundamento, todavia, é insuficiente para acolher-se a pretensão do agravante.
    5. Incabível o recurso extraordinário pela al. d do inc. III do art. 102 da Constituição da República. A análise do recurso extraordinário interposto com base nesse dispositivo depende de demonstração de conflito de competência legislativa entre entes da Federação, sendo incabível quando há pretensão de revisão da interpretação conferida a norma infraconstitucional.
    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n. 132.755, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, o Ministro Marco Aurélio esclareceu:
    “Na alínea d, Presidente, não está essa explicitação e, então, em visão primeira, admitir-se-ia recurso extraordinário desde que contestada lei local em face de lei federal, inclusive quanto ao mérito em si. Foi quando imaginamos que o alcance desse preceito não é outro senão submeter ao Supremo a competência legiferante, ou seja, apenas quando em discussão - na Corte de origem e formalizado o acórdão impugnado mediante o extraordinário -, em termos de competência, se cabe ao Poder Legislativo local ou federal disciplinar a matéria, é que se abre a porta para chegar ao Supremo. Fora isso, o Supremo ficará inviabilizado se admitirmos todo e qualquer conflito entre a lei local e a federal” (DJe 25.2.2010).
    Confiram-se também as decisões monocráticas proferidas no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.227.103 (DJe 9.10.2019), no Recurso Extraordinário com Agravo n. 882.787 (DJe 29.4.2015) e no Recurso Extraordinário com Agravo n. 772.773 (DJe 18.11.2013).
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 
    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 8 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora